Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PERÍODO COMPROVADO NÃO COMPUTADO NA APOSENTAÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que, apesar de reconhecer o exercício da atividade de alfabetização no ensino pela autora no período compreendido entre 03/02/2010 e 18/06/2010, julgou improcedente a majoração do percentual incorporado aos proventos de aposentadoria, em razão de tratar-se de período inferior a um ano. Na peça recursal, a autora assevera que o período de 03/02/2010 a 18/06/2010 (135 dias), comprovadamente exercido em atividade de alfabetização, deverá ser acrescido ao somatório de 2103 dias (05 anos, 09 meses e 08 dias) reconhecidos por ocasião da aposentação, alcançando-se um total de 2238 dias no exercício de atividade de alfabetização, impondo a majoração do percentual de 3,0% já incorporado aos seus proventos de aposentadoria, para 3,6%. Pugna pela reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais, majorando-se o percentual de 3,0% já percebido para 3,6%.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63903901). Preparo recursal regular (ID 63903902 e ID 63903903). Contrarrazões apresentadas (ID 55030188).
3. Inovação recursal. Requer o recorrido Distrito Federal o não conhecimento do recurso em razão de requerimento de majoração da GAA para percentual diverso do requerido na inicial, o que não se verifica. Em que pese referências a percentil diverso do requerido na inicial, constata-se de forma conclusiva e consistente que a majoração requerida na peça recursal replica o percentual de 3,6% requerido na inicial. Ausência de inovação recursal.
4. A presente controvérsia impõe a verificação do direito da autora à incorporação aos seus proventos de aposentadoria da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período de 03/02/2010 a 18/06/2010, que não foi incorporado quando da aposentação, assim como do pagamento dos valores retroativos desde a aposentação.
5. A teor da Lei n. 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
6. Constata-se que na sentença recorrida (ID 6903899) foi reconhecido que a autora desempenhou atividade de alfabetização no ensino básico no período compreendido entre 03/02/2010 a 18/06/2010, com esteio no documento ID 63903891 (pág. 11), observando-se tratar-se de período não computado nos cálculos de aposentadoria (ID 63903891 - Pág. 64).
7. Neste cenário, verifica-se o direito da autora em acrescer o período de 03/02/2010 a 18/06/2010 (135 dias) ao somatório de 2103 dias (5 anos, 9 meses e 8 dias) verificados por ocasião de sua aposentação (07/11/2019), impondo-se a majoração do percentual percebido pela autora em seus proventos de aposentadoria para 3,6%, pois ultrapassados seis anos do exercício de atividade de alfabetização.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para (1) declarar o direito da autora à majoração do percentual percebido a título de Gratificação de Alfabetização (GAA) de 3,0% para 3,6%, assim como incorporação aos respectivos proventos de aposentadoria; (2) condenar o Distrito Federal a pagar à autora a os valores da diferença decorrente da majoração desde abril/2019 até a implementação, com a incidência da SELIC. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.